Tribunal: TJES
Processo: 5000853-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000853-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSELITA ANA DA SILVA
AGRAVADO: OTHON SEBASTIAO FARIA DA COSTA FILHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
5000853-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSELITA ANA DA SILVA

AGRAVADO: OTHON SEBASTIÃO FARIA DA COSTA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOSELITA ANA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra nos autos do processo nº 0000435-95.2021.8.08.0015, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por considerar que não há nos autos a comprovação do alegado pela ora agravante.

Em suas razões recursais relata a recorrente que procedeu a abertura do Inventário dos bens deixados por OTHON SEBASTIÃO FARIA DA COSTA, na qualidade de Companheira do de cujus, utilizando-se da Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Pós Mortem
.

Sustenta que em contrapartida, o agravado

alegou nulidade da Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Pós Mortem
e requereu a homologação da Escritura Pública Declaratória de inventariante, onde se apresenta como único herdeiro do “de cujus”.

Alega, que diante da controvérsia estabelecida nos Autos do Inventário quanto à sua condição de herdeira, determinou o r. Juízo
a quo
a suspensão do processo até que a demanda fosse apreciada pelo Juízo da Vara de Família competente.

Afirma que peticionou ao Juízo prolator da r. decisão ora perseguida, no qual tramita a AÇÃO DE INVENTÁRIO, requerendo fossem expedidos ofícios aos parceiros/arrendatários, determinando que se abstivessem de efetuar ao Agravado OTHON SEBASTIÃO FARIA DA COSTA FILHO, qualquer pagamento referente aos contratos de parceria agrícola e/ou arrendamento rural firmados, devendo os respectivos valores serem depositados à disposição daquele juízo até a resolução de mérito da Ação de Reconhecimento de União Estável, face a existência de litígio quanto à legitimidade dos herdeiros.

Todavia, o r. Juízo “a quo”, deixou de acolher o pedido ali formulado sob o argumento de que deveria a Agravante demonstrar a verossimilhança das alegações.

Assim, munida dos documentos que acompanham o presente recurso, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para obrigar

as Empresas Parceiras/Arrendatárias arroladas nos autos que depositem em juízo os valores provenientes dos contratos firmados com o “
de cujus
”, até a decisão de mérito do processo nº 5000356.31.2021.8.07.0015 – ação de reconhecimento de união estável.

Decisão não concedendo a antecipação de tutela, proferida no ID 2332996.

Sem contrarrazões.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
5000853-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSELITA ANA DA SILVA

AGRAVADO: OTHON SEBASTIÃO FARIA DA COSTA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOSELITA ANA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra nos autos do processo nº 0000435-95.2021.8.08.0015, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por considerar que não há nos autos a comprovação do alegado pela ora agravante.

Em suas razões recursais relata a recorrente que procedeu a abertura do Inventário dos bens deixados por OTHON SEBASTIÃO FARIA DA COSTA, na qualidade de Companheira do de cujus, utilizando-se da Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Pós Mortem
.

Sustenta que em contrapartida, o agravado

alegou nulidade da Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Pós Mortem
e requereu a homologação da Escritura Pública Declaratória de inventariante, onde se apresenta como único herdeiro do “de cujus”.

Alega, que diante da controvérsia estabelecida nos Autos do Inventário quanto à sua condição de herdeira, determinou o r. Juízo
a quo
a suspensão do processo até que a demanda fosse apreciada pelo Juízo da Vara de Família competente.

Afirma que peticionou ao Juízo prolator da r. decisão ora perseguida, no qual tramita a AÇÃO DE INVENTÁRIO, requerendo fossem expedidos ofícios aos parceiros/arrendatários, determinando que se abstivessem de efetuar ao Agravado OTHON SEBASTIÃO FARIA DA COSTA FILHO, qualquer pagamento referente aos contratos de parceria agrícola e/ou arrendamento rural firmados, devendo os respectivos valores serem depositados à disposição daquele juízo até a resolução de mérito da Ação de Reconhecimento de União Estável, face a existência de litígio quanto à legitimidade dos herdeiros.

Todavia, o r. Juízo “a quo”, deixou de acolher o pedido ali formulado sob o argumento de que deveria a Agravante demonstrar a verossimilhança das alegações.

Assim, munida dos documentos que acompanham o presente recurso, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para obrigar

as Empresas Parceiras/Arrendatárias arroladas nos autos que depositem em juízo os valores provenientes dos contratos firmados com o “
de cujus
”, até a decisão de mérito do processo nº 5000356.31.2021.8.07.0015 – ação de reconhecimento de união estável.

Decisão não concedendo a antecipação de tutela, proferida no ID 2332996.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Neste caso, após compulsar detidamente os autos, não verifiquei razões suficientes para alterar a decisão agravada, vez que os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Explico.

Como cediço, o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.

Tal entendimento é consoante o artigo 612 do CPC/15, segundo o qual
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”
.

Na hipótese tratada nos autos, é possível verificar, de acordo com os documentos acostados, que para o regular prosseguimento do inventário, faz-se necessária a resolução de causa autônoma, quer seja, da ação de reconhecimento de união estável.

Assim, agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao determinar a
suspensão do processo de inventário
, bem como determinar que seja oficiado ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Viana, para que
se abstenha de promover o impulsionamento do inventário extrajudicial do de cujus,
em razão da presente discussão promovida na esfera judicial.

Ademais o argumento da Agravante de que o Agravado está munido de uma Escritura Pública de Inventariante, na qual se apresenta como único herdeiro do “de cujus”, e, portanto está recebendo os valores dos contratos firmados com as empresas parceiras/arrendatárias, não resta efetivamente comprovado nos autos.

E, de fato, a comprovação da referida alegação,
requer ampla dilação probatória, inviável na instrução do presente recurso.

Pelo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO, NECESSIDADE DE REMETER A QUESTÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo (art 612 do CPC).

2.

Na hipótese tratada nos autos, é possível verificar, de acordo com os documentos acostados, que para o regular prosseguimento do inventário, faz-se necessária a resolução de causa autônoma, quer seja, da ação de reconhecimento de união estável.

3.

Assim, agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao determinar a suspensão do processo de inventário, bem como determinar que seja oficiado ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Viana, para que se abstenha de promover o impulsionamento do inventário extrajudicial do de cujus, em razão da presente discussão promovida na esfera judicial.

4.

Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.